Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-52.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de WAGNER CESAR VIEIRA, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo devidamente recolhido ao ID 17760550. Contrarrazões ao ID 17760558. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.